Tribunal: TJMT
Processo: 1006865-55.2022.8.11.0006
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006865-55.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRENO BORGES DE CAMARGO - CPF: 249.018.178-50 (EMBARGANTE), LIZ REJANE SOUZA TAZONIERO - CPF: 008.364.349-43 (ADVOGADO), BRENO BORGES DE CAMARGO - CPF: 249.018.178-50 (ADVOGADO), VANDERLEI DA MATTA - CPF: 048.866.728-33 (EMBARGADO), TATHYANE GARCIA DA MATTA - CPF: 042.579.331-19 (ADVOGADO), SANDRA MARIA FONTES SALGADO - CPF: 245.757.982-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL
–OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ARGUIDAS COMO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUTIR O MÉRITO RECURSAL – EMBARGOS FUNDADOS EM SIMPLES DISCORDÂNCIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ALGUM DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BRENO BORGES DE CAMARGO, contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que desproveu o Recurso de Apelação Cível (
no
1006865-55.2022.8.11.0006
), mantendo-se inalterada
a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança”
(Proc. Número Único 1006865-55.2022.8.11.0006), julgou o pedido improcedente, por considerar que “
o contrato em questão e as notas promissórias não fizeram constar a assinatura do requerido”
, assim “
os documentos apresentados pelo autor nos autos não são suficientes para embasar a constituição do crédito que estaria pendente de pagamento e lastrear a cobrança de débito”
; a r. sentença condenou o autor/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id no 194344655).

O apelante/embargante sustenta que o v. acórdão padece de omissão, pois “
indubitavelmente o embargado arrematou o lote em leilão e pagou apenas parte do débito, conforme confessado em contestação, o que vem a se corroborado pela Certidão fornecida pelo Leiloeiro e o mapa de leilão (ID 91359175, 91359171 e 91359172), que somados ao comprovante de emissão da nota fiscal de venda ora anexado, constituem prova da dívida”
; ademais “
no que tange à falta dos requisitos essenciais para a validade do negócio jurídico, qual seja, a assinatura do comprador/requerido ou de mandatários com poderes especiais, necessário ressaltar que se o embargante dispusesse dos requisitos ensejadores, como a assinatura do embargado na nota promissória, teria aparelhado ação executiva e não ordinária”

Pede, pois, que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, para que sejam sanados os vícios ventilados, reformando o acórdão
,
e assim dando provimento ao Recurso de Apelação (Cf. Id. no

208370151).

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. no 209977685.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, os embargantes deixam bem claro que objetivam única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixam do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

A
decisão embargada enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos suscitados no recurso e necessários ao desate da questão meritória, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos na decisão para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto a insurgência recursal:

“ (...)Cinge-se dos autos, que o autor ajuizou a presente ação de cobrança em face de Vanderlei da Mata, alegando que firmou negócio jurídico com o apelado no valor total de R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais), representada pelas notas promissórias anexas, cada uma no valor de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos), referente a compra de três touros nelores P.O. no leilão realizado em 08.08.2018, com o pagamento em 25 parcelas.

Assevera que no dia 09.2019 foram cessados o pagamento, remanescendo uma dívida atualizada no montante de R$ 36.668,38 (trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos).

O requerido, ora apelado, afirmou em suas razões de contestação que desconhecem o contrato de compra e venda rural e três notas promissórias emitidas no valor de R$6,300,00, tendo em vista que os documentos não apresentaram qualquer assinatura do apelado, motivo pela qual são documentos inválidos para comprovar a existência da relação jurídica. (Cf. Id no 194342849).

Pois bem.

A ação movida por Breno Borges de Camargo contra Vanderlei da Matta está atrelada a três notas promissórias, ambas no valor de R$ 6.300,00, não constando do título a assinatura do requerido.

Na verdade, a circunstância isolada do preenchimento posterior do título, para inclusão de dados relativos à dívida, até a data de sua exigência ou execução, não retira a aptidão executiva do título, e nesse particular o brado da Súmula 387 do STF é claro ao estabelecer que a “
cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto”.

Contudo, o art. 75 da Lei Uniforme descreve quais dados essenciais devem constar da nota promissória:

“Art. 75. A nota promissória contém:

1. denominação "nota promissória" inserta no próprio texto do título e expressa na língua empregada para a redação desse título;

2. a promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada;

3. a época do pagamento;

4. a indicação do lugar em que se efetuar o pagamento;

5. o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga;

6. a indicação da data em que e do lugar onde a nota promissória é passada; 7. a assinatura de quem passa a nota promissória

O art. 76 da mesma Lei adverte que, o “
título em que faltar algum dos requisitos indicados no artigo anterior não produzirá efeito como nota promissória, salvo nos casos determinados das alíneas seguintes
”.

No caso, verifico que realmente a r. sentença não merece reparos, já que as notas promissórias emitidas não preenchem os requisitos essências para sua validade, qual seja, a assinatura do comprador/requerido ou de mandatários com poderes especiais.

Assim sendo, a ausência de assinatura do emitente ou mandatário com poderes especiais acarreta a inexigibilidade do título.

Esse entendimento já está pacificado no eg. STJ, que diz que a falta de indicação da data de emissão da nota promissória a torna inexigível como título executivo extrajudicial, por lhe falta requisito essencial.

Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. ASSINATURA ESCANEADA. DESCABIMENTO. INVOCAÇÃO DO VÍCIO POR QUEM O DEU CAUSA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS ATOS PRÓPRIOS SINTETIZADA NOS BROCARDOS LATINOS 'TU QUOQUE' E 'VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM'. 1. A assinatura de próprio punho do emitente é requisito de existência e validade de nota promissória. 2. Possibilidade de criação, mediante lei, de outras formas de assinatura, conforme ressalva do Brasil à Lei Uniforme de Genebra. 3. Inexistência de lei dispondo sobre a validade da assinatura escaneada no Direito brasileiro. 4. Caso concreto, porém, em que a assinatura irregular escaneada foi aposta pelo próprio emitente. 5. Vício que não pode ser invocado por quem lhe deu causa. 6. Aplicação da 'teoria dos atos próprios', como concreção do princípio da boa-fé objetiva, sintetizada nos brocardoslatinos 'tu quoque' e 'venire contra factum proprium', segundo a qual ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé 7. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1192678/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 26/11/2012).

Cumpre ressaltar ainda que, o instrumento contrato rural com reserva de domínio vinculado ao leilão (Cf. Id no 194342824), sequer há identificação do comprador e vendedor, nem ao mesmo consta assinaturas das partes contratantes, o que afasta a legitimidade da cobrança.

Além disso, o fato de existir a certidão do leiloeiro vinculado ao Id. no 194342829. 19, consignando que na data de 08/08/2018 o apelado Vanderlei da Matta arrematou os três touros nelores P.O, não é suficiente para provar o dever de pagar do réu, eis que só comprova a existência do arremate e não a finalização do negócio jurídico.

Aliás, embora seja sabido que a certidão do leiloeiro goza
de fé pública, é de se mencionar a discrepância do lapso de tempo entre a data do leilão, 08/08/2018, e a data em que foi proferida a certidão do leiloeiro, 12/05/2021, o que causa estranheza no caso.

Assim, face à inobservância do ônus de provar fatos constitutivos do direito alegado por parte do autor, a manutenção da sentença de improcedência é medida de rigor.

Em relação a nota fiscal apresentado somente agora, em grau recursal, caracteriza clara violação ao art. 434 do CPC, pois se trata de documento que poderia e deveria ter vindo aos autos em sede de contestação ou, no mais tarda, durante a fase de instrução probatória, que, aliás, foi expressamente dispensada pela ré quando teve oportunidade de se manifestar sobre o interesse na produção de outras provas, não sendo realizada naquele momento qualquer ressalva sobre a dificuldade em achar e organizar o documento.

Só seria admissível a sua apresentação tardia caso se tratasse de prova que a parte não tinha acesso em momento anterior (CPC, art. 435) ou, no máximo, se ele fosse meramente complementar, um elemento de convicção secundário, como é o caso dos autos.

Nas palavras do eg. STJ, “
consoante a jurisprudência e o uníssono escólio doutrinário, para a preservação da própria garantia do contraditório e da ampla defesa das partes, em se tratando de elementos de convicção não secundários, ligados aos fatos centrais da lide e voltados a fazer-lhes prova imediata que diga respeito diretamente ao objeto do pedido, deve o interessado colacionar aos autos os documentos na primeira oportunidade”
(STJ – Resp 1424936/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 18/12/2017).

Por ser assim, precluso o direito da ré/apelante de acostar aos autos o documento que acompanha o recurso, e, como não veio aos autos outro elemento de prova que corroborasse o suposta venda, a única conclusão é pela ausência da prova da contratação.

(...)”

N
ão há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa

e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelo embargante,
servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se os embargantes não concordam com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Finalizando, até mesmo para me adiantar aos enfadonhos embargos
“para fins de pré-questionamento”
, chamo atenção ao fato que o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024